Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-10.2023.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que manteve o recebimento da denúncia e rejeitou os pedidos defensivos de absolvição sumária, incompetência do juízo e extinção de punibilidade por falta de representação. Inadequação da via eleita. Hipóteses não contempladas no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Arguição de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que manteve o recebimento da denúncia e rejeitou os pedidos defensivos de absolvição sumária, incompetência do juízo e extinção de punibilidade por falta de representação. Inadequação da via eleita. Hipóteses não contempladas no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Arguição de decadência do direito de representação. Não ocorrência. Vítimas que representaram contra os acusados dentro do prazo decadencial previsto no artigo 38, do Código de Processo Penal. Representação dos ofendidos que dispensa formalidades, bastando o registro da ocorrência policial com a intenção inequívoca de iniciar a persecutio criminis. Recurso conhecido em parte e não provido.